Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DO INSS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES. SÚMULA 28/TUJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a restituir a quantia de R$ 240,90 ao autor, correspondente à parcela descontada do benefício previdenciário no mês de outubro/2023, e determinar ao autor que restitua ao requerido a quantia de R$ 9.549,31, autorizada a compensação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. De início, importa esclarecer ter sido o processo extinto em relação à parte requerida DNS Assessoria em Cancelamentos Ltda, em razão da desistência noticiada pelo autor.
5. Na origem narrou o autor, ora recorrente, possuir dois empréstimos do tipo cartão de crédito RMC contratados junto aos bancos BMG S.A e PAN S.A. Afirma ter recebido ligação de suposto correspondente bancário do Banco C6, para lhe ofertar proposta de cancelamento dos referidos empréstimos, que consistia em transferir o valor que seria depositado em sua conta corrente para DNS Assessoria em Cancelamentos Ltda, executora da operação. O autor aceitou a oferta e, sob orientação da atendente, forneceu cópia do documento de identidade, foto (selfie), além de ter acessado o link encaminhado por whatsapp e instalado aplicativo em seu celular. O valor de R$ 9.549,31 foi creditado a seu favor e, sob orientação do interlocutor, realizou pagamento valendo-se do número do código de barras que lhe foi enviado. Posteriormente, ao verificar o extrato de empréstimos do INSS, constatou ter sido realizado novo empréstimo consignado.
6. De acordo com a Súmula 28, da Turma de Uniformização de Jurisprudência as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional.
7. No caso, a negociação por whatsapp iniciou-se em 05/09/2023 e se estendeu até 25/09/2023. Ao longo desses 20 dias o autor não buscou nenhuma forma eficaz de orientação quanto à veracidade da operação. Não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-lo do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor, não atuou com a diligência esperada ao contexto das operações bancárias. Dessa forma, tendo concorrido para a efetivação da fraude perpetrada, deve responder pela metade do prejuízo.
8. A instituição financeira, por sua vez, não conferiu a segurança esperada ao serviço prestado, porquanto não adotou medidas de prevenção aptas a impedir o falso contato da central telefônica. Falhou na guarda de informações e dados cadastrais de seus clientes, cujo acesso garante o sucesso da fraude. Em razão dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva da vítima, ou fato de terceiro (art. 17, §3o, I e II, CDC).
9. Ainda, o banco não demonstrou a regularidade da contratação, isto é, não houve comprovação da oferta e aceite do empréstimo consignado. O fato de a operação ter percorrido todas as etapas digitais, por si só, não garante a regularidade da contratação.
10. Neste sentido:
A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é extremamente recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. A formulação de empréstimo consignado (operação no 26628882), com vício de consentimento do consumidor caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor. (Acórdão 1705278, 0714219-12.2022.8.07.0009, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJE: 01/06/2023).
11. Percebe-se, pelo exposto, que a fraude se deu tanto pela culpa do autor, que contribuiu ao atender comandos repassados por ligação telefônica sem as devidas cautelas, quanto da instituição financeira, que negligenciou em relação aos procedimentos básicos de segurança. Ou seja, ambas as condutas foram determinantes para o evento danoso, pelo que se deve extrair que cada parte deve responder pela metade do prejuízo.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o requerido ao ressarcimento de metade do prejuízo experimentado pelo autor, atualizado monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, sendo autorizada a compensação.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.